Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718931-51.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, ANTARES ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 835, INCISO XII DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DO ADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE (DIREITOS AQUISITIVOS). INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS DA PENHORA. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO DA PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Duas apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos dos embargos de terceiro, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a penhora e a arrematação do imóvel objeto dos autos, cabendo ao credor fiduciário o levantamento dos valores obtidos com a arrematação, abatidas as despesas da hasta pública. 1.1. Nesta via recursal, o embargante requer a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a nulidade da citação/intimação dos atos da penhora. No mérito, alega a impossibilidade da alienação por leilão, ante o gravame de alienação fiduciária. 1.2. Nesta via recursal, os embargados pleiteam a gratuidade justiça. No mérito, sustentam a cassação da sentença recorrida e, com base no princípio da causa madura, que os autos sejam submetidos a prolação de nova sentença julgando improcedente o pedido e mantendo a penhora e a arrematação do imóvel, validando todos os atos processuais da causa principal. 2. Da apelação do embargante. 2.1. A intimação pessoal do credor fiduciário, de fato, é imprescindível para regular consolidação do bem em favor do arrematante. Inteligência dos artigos 799, inciso I e 889, inciso V do CPC. 2.2. Ocorre que, no presente caso, a credora fiduciária foi devidamente intimada diversas vezes. 2.3. Portanto, restou plenamente consolidada a arrematação; isso porque houve a devida intimação da proprietária fiduciante de todas as fases da arrematação, nos termos que preceitua o artigo 889, inciso V do CPC. 2.4. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. (...)” (07101979820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023.) 2.6. No entanto, as várias intimações da parte embargante eram exatamente para que esta demonstrasse a extensão do adimplemento do devedor fiduciante (direitos aquisitivos), valor este economicamente apreciável sobre o qual recairia a penhora. 2.7. Todavia, repita-se, a parte apelante deixou de se manifestar. 2.8. Inobstante a preocupação da parte quanto ao ato expropriatório, dentre outros requisitos, o edital que precede a arrematação também conterá a menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem que está sendo arrematado. 2.9. Assim, não há se falar em violação ao art. 889, inciso V do CPC, pois, nos termos do art. 886, caput, a arrematação é precedida de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos, inclusive o credor fiduciário. 2.10. Jurisprudência: “(...) 3. Nos termos do art. 886, caput, do CPC, o leilão é precedido de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos. No caso, não há comprovação de desatendimento da regra prevista no artigo 889, inciso III e V, do CPC, haja vista que o juízo responsável pela alienação oficiou aos demais interessados. (...)” (07067402920218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 28/6/2021.) 2.11. Por fim, o valor da arrematação não poderá ser utilizado para quitar a dívida do devedor, devendo ser destinado ao proprietário/possuidor do bem, no caso, à apelante/embargante. 3. Da apelação dos embargados. Gratuidade de Justiça. Indeferida. 3.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 3.2. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3.3. No caso, vê-se que os embargados, ora apelantes, juntaram aos autos declaração de hipossuficiência (contracheques), atestando se tratar de servidores públicos distritais aposentados que percebem mensalmente vencimento líquido de R$ 6.805,75 e R$ 6.954,25, respectivamente. Insta ressaltar que os recorrentes não juntaram documentos que demonstrem possuir outras despesas de forma a comprovar a hipossuficiência. 3.4. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Os contracheques acostados, na verdade, afastam sinais de incapacidade financeira. 3.5. Por fim, também não foram demonstrados os gastos, aqueles relacionados as despesas comuns de subsistência, capazes de comprovar a hipossuficiência. 3.6. Jurisprudência: “(...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. (...)” (07123051320178070000, Relator Designado: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 11/12/2017.). 4. Do interesse recursal. Ausência de proveito da parte. 4.1. É cediço que, para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 4.2. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 4.3. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: “A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76.). 4.4. Da análise dos autos, observa-se que a pretensão deduzida na inicial fora julgada improcedente, mantendo todos os atos da penhora e da arrematação do imóvel objeto dos autos, cabendo ao credor fiduciário o levantamento dos valores obtidos com a arrematação. Já o pedido dos recorrentes é no sentido de cassar a sentença e, com base no princípio da causa madura, proceder a um novo julgamento da lide, julgando improcedente o pedido inicial, mantendo a penhora e a arrematação do imóvel, validando todos os atos processuais da causa principal. 4.5. Dessa forma, vê-se de pronto caracterizado a ausência de interesse recursal na demanda. 4.6. Isso porque, o pressuposto mínimo para a existência de interesse recursal da parte e, por consequência, para o cabimento do recurso, é a sucumbência. O que não se verifica no caso. 4.7. Acerca da ausência de interesse recursal, confira-se os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça: “(...) 2. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 2.1. Observado que a pretensão deduzida na inicial fora julgada improcedente, tem-se por não caracterizado o interesse recursal de uma das rés sobre questão em relação à qual não sucumbiu. (...)” (07319160720218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.) 4.8. Quanto à alegação de sentença extra petita, é cediço que, é defeso ao Juiz proferir sentença em objeto diverso do que lhe foi demandado. Inteligência do artigo 492 do CPC. 4.9. No entanto, no caso dos autos, não se verifica a prolação de sentença extra petita. Isso porque o magistrado, fundamentadamente, decidiu a demanda levando em consideração, primordialmente, a inércia do credor fiduciário (embargante) acerca dos atos de penhora do imóvel. 4.10. Ainda que o juízo tenha manifestado sobre a rescisão do contrato havido entre o credor fiduciário (embargante) e o senhor Severo Benício, esse não foi o fundamento base para o resultado do julgamento. 4.11. Recurso não conhecido. 5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 5.1. Precedente: "(...) é indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 5.2 Enfim. A majoração da verba honorária sucumbencial recursal apenas se aplica nos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso. 6. Apelo do embargante improvido. Apelo dos embargados não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.361 e 1.368-B, ambos do Código Civil, bem como 23, 25 e 26, todos da Lei 9.514/1997, sustentando a impossibilidade de manutenção da penhora no imóvel objeto do processo, ao argumento de que ele é gravado por alienação fiduciária. Em adição, aponta ofensa aos artigos 248, § 2o, 280, 804 e 889, inciso V, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação, aduzindo que o ato judicial somente seria válido se recebido por funcionário com poderes de representação ou específicos para a tarefa. Por fim, indica malferimento do artigo 85 do CPC, discordando da distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 1.361 e 1.368-B, ambos do Código Civil, bem como 23, 25 e 26, todos da Lei 9.514/1997, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.” (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 85, 248, § 2o, 280, 804 e 889, inciso V, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto à nulidade da citação, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “conforme se observa dos autos, a credora fiduciária foi devidamente intimada diversas vezes. Portanto, restou plenamente consolidada a arrematação, isso porque houve a devida intimação da proprietária fiduciante de todas as fases da arrematação, nos termos que preceitua o artigo 889, inciso V do CPC supramencionado” (ID 55187115 – grifos no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Já em relação à distribuição dos ônus de sucumbência, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ." (AgInt no AREsp n. 2.438.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009